Tribunal: STF
Processo: HC 272696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO.  NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2026, por Laryssa Nartis Almeida e outra, advogadas, em benefício de Matheus Silva Bonanome Vital, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.828/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.2.2022, pelo juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1500170-10.2021.8.26.0050), pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal (roubo majorado), sendo impostas ao paciente as penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa. O juízo de primeiro grau concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia: 
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2020, em ocasião de calamidade pública (conforme Decreto Legislativo nº 6 e Decreto nº 64.879/2020, do Governo de São Paulo), por volta das 2 horas, no ‘Auto Posto Universal’, localizado na Rua dos Cafezais, 165, Cidade Ademar, nesta Capital, o denunciado MATHEUS SILVA BONANOME VITAL, qualificado a fls., subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), pertencentes à citada pessoa jurídica, neste ano, representado por Gustavo Cerqueira Alves dos Santos. 
Segundo o apurado, na data dos fatos, MATHEUS chegou ao Auto Posto Universal na condução de uma motocicleta de cores branca e azul e abordou o frentista Gustavo Cerqueira Alves dos Santos, exigindo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, que entregasse o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento.
O frentista entregou a MATHEUS o valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais) e, em seguida, o roubador saiu em fuga com a motocicleta. 
Já no dia 22 de dezembro de 2020, a vítima reconheceu pessoalmente MATHEUS como autor do roubo (auto de reconhecimento de fls.), quando o investigado tinha sido preso em flagrante por outro roubo, cometido em condições semelhantes”
(fls. 1-2, e-doc. 2).

3. Em 18.7.2023, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo para “afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, sem reflexo nas penas, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença” (fl. 1, e-doc. 8).

Em 23.10.2023, a Décima Terceira Câmara Criminal, por maioria, rejeitou embargos infringentes opostos pelo paciente. Tem-se na ementa do acórdão:
“Embargos Infringentes. Roubo. Embargante que busca, com supedâneo no voto vencido, alterar o julgado para alcançar a absolvição pretendida em sede de apelação. Inadmissibilidade. Réu reconhecimento seguramente pela vítima nas duas fases da persecução criminal. Reconhecimento realizado em Delegacia diante de quatro indivíduos. Confusões da vítima que são justificadas porque, segundo seu relato, o réu já participou de outros roubos no mesmo local em que trabalha. Embargos não providos. Acórdão mantido” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).   

4. O paciente interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem, em 15.1.2024. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.591.801/SP. Em 8.5.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.

A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 19.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto. Em 16.9.2025, a Quinta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão.     

Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 20.10.2025. 

5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.037.828/SP, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.9.2025, com os seguintes fundamentos:
“A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC
n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: (...)
De todo modo, cotejando as alegações deduzidas na inicial, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado. 
Ademais, constata-se que a análise dos pleitos de nulidade e absolvição trazidos nesta impetração caracteriza indevida reiteração de pedidos já apreciados no julgamento do AREsp n. 2.591.801/SP, no qual, em 22/8/2025, a Quinta Turma desta Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra na qual conheço do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do apelo nobre e negar-lhe provimento. Confira-se a ementa do julgado:
‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte o recurso especial e negou-lhe provimento, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. 
2. A condenação foi fundamentada no depoimento da vítima e no reconhecimento realizado por ela, tanto na fase policial quanto em juízo, apesar de alegações de que o reconhecimento não obedeceu aos parâmetros legais do art. 226, II, do CPP. 
3. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando a coerência do depoimento da vítima com o acervo probatório colhido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado foi em desconformidade com o art. 226, II, do CPP, e se é válido; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
6. As instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea e suficiente a condenação do agravante, destacando a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, corroborada por outros elementos de convicção. 
7. O fato do agravante ter sido absolvido em outros processos de roubo ocorridos no mesmo local, bem como que a vítima não tenha lhe reconhecido nos demais, não é suficiente para retirar a idoneidade do reconhecimento e relato prestado nesta ação penal, pois cada demanda é única e possui contexto probatório distinto. 
8. Não foram apresentados argumentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo não provido. 
Tese de julgamento: ‘1. O reexame do contexto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 /STJ. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos de convicção’. (...)’.
Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de fixação do regime aberto, diante da condenação definitiva à pena de 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão, bem fixado o regime intermediário para o cumprimento da reprimenda visto que está totalmente de acordo com o que prevê a alínea ‘b’ do § 2º do artigo 33 do Código Penal. 
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente. 
Ante todo o exposto, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 15). 

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. As impetrantes salientam, inicialmente, que o paciente “está prestes a ser intimado para se apresentar em alguma das unidades prisionais citadas, para início do cumprimento de sua pena em regime semiaberto, sendo o habeas corpus o meio Jurídico e Constitucional mais rápido, eficaz e célere para se obter a absolvição do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que o paciente “se encontra em liberdade todo esse tempo, após ter comprovado sua inocência em 4 (quatro) outros processos idênticos a este, com a mesma vítima, trabalhando licitamente, sustentando sua filha pequena e ajudando no tratamento da sua mãe, sem nunca ter se envolvido com nada que o desabonasse, esse habeas corpus vem atacar essa ilegalidade praticada pelo juízo da Primeira Instância, pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP e pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Messod Azulay Neto, Relator do HC nº 1037828/SP (2025/0368261-2), que tramita na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1).

Asseveram que “o paciente nos processos sob os números 1500165-85.2021.8.26.0050, em tramite perante 32ª Vara Criminal, 1532339-84.2020.8.26.0050, em tramite perante a 3ª Vara Criminal, 1500159-78.2021.8.26.0050, em tramite perante 14ª Vara Criminal, os quais também foi denunciado pelo roubo aqui descrito, no mesmo modus operandi, no mesmo posto, com a mesma moto, o primeiro mudando apenas a vítima e os demais com a mesma vítima deste, foi absolvido, em todos, com fundamento no inciso VII, artigo 386 do CPP, por falta de provas, haja vista que as vítimas que procederam os reconhecimentos em delegacia e afirmaram com cem por cento de certeza ser ele, não conseguiram reconhecer em audiências, além do que as testemunhas de acusações, o delegado e o investigador de polícia, também não haviam presenciado os fatos e nem efetuado as prisões” (fl. 6, e-doc. 1).

Ponderam que, na espécie vertente, “a única testemunha arrolada pela acusação, a qual participou de todos os outros processos, investigador de polícia, Dr. Marcos, estranhamente se lembrou de fatos, os quais não se recordava, quando das demais audiências anteriores. E mesmo assim, após ser questionado se havia presenciado o fato, respondeu: ‘não tem como presenciar o fato se foi de madrugada’ (13min56s da audiência). Após, ao ser questionado se havia sido ele ou sua equipe que teria efetuado o flagrante do paciente, respondeu: ‘Não, acabei de falar que ele foi preso em flagrante no 98 DP’ (min 14:06 da audiência) Além disso, após questionado se o paciente havia sido preso com alguma coisa de ilícito, respondeu novamente que não teria como saber, pois não havia sido ele que teria efetuado o flagrante. (14min25s). Ou seja, tal testemunha arrolada pela acusação, afirmou que não teve qualquer contato com o fato criminoso e sua declaração é baseada em apreciação pessoal, o que não é admitido pela legislação brasileira, conforme prevê o art. 213 do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).     

Acrescentam que “o reconhecimento do paciente, pela vítima, foi por pura presunção, haja vista que entre o paciente, estavam dois outros presos, na penitenciária e fazendo o uso de uniformes estabelecidos pela SAP, sendo que somente o paciente, usava outro tipo de roupa e a vítima tinha conhecimento que ele se encontrava em liberdade” (fl. 12, e-doc. 1). 

Esclarecem que “a vítima já havia visto o paciente em todas as outras audiências, e mesmo assim, não conseguiu apontá-lo como autor do roubo. Com esta audiência, foi a quarta vez que a vítima visualizou a imagem do paciente Matheus, sendo que cada uma das oportunidades anteriores ele era colocado com pessoas diversas. Ou seja, claramente, a imagem do paciente, ficou em seu subconsciente, e a vítima, somente o apontou pela recordação de sua memória. Isso sem contar, que também, poderia facilmente ter acessado os demais processos” (fl. 13, e-doc. 1). 

Realçam não ser razoável “reconhecer o paciente como o verdadeiro roubador, depois de ter participado de outras três audiências e não ter o reconhecido, pois além da pessoa estar fazendo uso de capacete, era sempre de madrugada e o mesmo portava uma arma de fogo. Arma está que sequer foi encontrada e que a própria vítima afirmou não ter visto, após questionado pela MM Juíza a quo em audiência de instrução” (fl. 18, e-doc. 1). 

Enfatizam que, “diante dos fatos, não existe qualquer outra prova nos autos, além de única e exclusivamente a palavra da vítima” (fl. 18, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer a defesa o conhecimento da presente ação constitucional para que: 
a) Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acordão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para fim de suspender os efeitos da condenação do paciente, até o julgamento final; (...) 
d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acordão impugnado para o fim de absolver o PACIENTE, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V). Nesse diapasão, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 26, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.828/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.10.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.10.2025, antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 21.5.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. O pleito de absolvição do paciente por insuficiência de provas, veiculado na presente impetração, não foi debatido no Habeas Corpus
n. 1.037.828/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, limitou-se a afirmar ser o pleito “indevida reiteração de pedidos já apreciados no julgamento do AREsp n. 2.591.801/SP, no qual, em 22/8/2025, a Quinta Turma desta Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra na qual conheço do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do apelo nobre e negar-lhe provimento” (fl. 2, e-doc. 15).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

12. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram e reafirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para condenar o paciente pela prática do delito de roubo majorado, previsto no inc. I do
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal, pelo que pretendida absolvição, por suposta insuficiência de provas, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 269.531-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2026). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 232.960-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...)
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. (...) 
3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta revolvimento de matéria fática. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.310-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024). 

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora